Tribunal: TJES
Processo: 0024844-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024844-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Caixa Seguradora S.A., julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos elétricos sofridos por segurados da apelada. A apelante alega ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se houve comprovação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da apelante, como concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo devida a reparação pelos danos causados a terceiros em decorrência de falhas na prestação do serviço.

4.

A seguradora demonstrou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), comprovando o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos pelos segurados, mediante apresentação de apólices de seguro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento em relação a dois dos três sinistros indicados na exordial.

5.

Quanto aos

danos sofridos por San Comércio de Motos Ltda., não foram apresentadas provas suficientes pela seguradora apelada, o que impõe o abatimento do valor correspondente ao ressarcimento pleiteado.

6.

Relativamente
aos sinistros comprovados, a apelante não desincumbiu do ônus de provar fato capaz de afastar sua responsabilidade, como culpa exclusiva da vítimas, fato de terceiro ou caso fortuito, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

7.

A reforma da sentença impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e o dever de arbitrar as verbas de sucumbência proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas no fornecimento de energia, sendo irrelevante a prova de culpa.

2.

O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, até o limite do valor pago a título de indenização, nos termos da sub-rogação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024844-79.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória (ID 9731395), nos autos da ação regressiva ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S/A
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões, ID 9731398, sustenta a nulidade da sentença tendo em vista ser
ultra petita.

Alega, ainda, que não restou comprovado que os danos alegados foram ocasionados por problemas na rede elétrica, bem como a inobservância ao procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas, ID 9731405, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relembro tratar-se de
a
ção regressiva na qual a apelada argumenta ter firmado contratos de seguro com as seguintes pessoas jurídicas: (i) Clínica Salles Ltda; (ii) Pousada Solar das Flores Ltda.; (iii) San Comércio de Motos Ltda., abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorridas nos dias 23/01/2019, 20/12/2019 e 07/03/2019, suportou prejuízos na ordem de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), considerando o ressarcimento previsto nas apólices.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da concessionária a lhe restituir os valores contratualmente desembolsados.

De início, relevo que, nos termos do artigo 786 do Código Civil,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que as
provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólices de seguro (ii) laudos técnicos; (iii) Relatórios de Regulação; (iv) Comprovantes de pagamento e entre outros,
somente em relação aos danos sofridos por pela Clínica Salles Ltda e pela Pousada Solar das Flores Ltda
.

Em relação aos danos supostamente sofridos pela sociedade empresária San Comércio de Motos Ltda, a seguradora não colacionou aos autos documentação hábil que demonstrasse a correlação deles com falha na prestação do serviço pela concessionária e tampouco o comprovante de pagamento da indenização.

Por outro lado, infere-se dos autos que os bens das referidas clínica e pousada foram avariados em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, dada a sub-rogação.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva das vítimas, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, nos eventos mencionados, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Assim, a recorrente “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

N
ão há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

De conseguinte, dou
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para fixar a indenização em R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais)
,
que correspondem ao valor pleiteado (R$ 4.200,00) com a dedução do
quantum
cobrado em relação a San Comércio de Motos Ltda (R$ 1.250,00), que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada pagamento (Súmulas 54 e 43, do STJ).

Com a reforma da sentença, reconheço a sucumbência de ambas partes, de modo que condeno a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela seguradora; por sua vez, condeno a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)